Tribunal: TJDFT
Processo: 0733484-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Privilégio. Atos infracionais. Ações penais em curso. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se cabível o tráfico privilegiado ao réu que registra atos infracionais e responde a outra ação penal.
III. Razões de decidir
3. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado ou modular o percentual de diminuição da pena, quando evidenciar envolvimento do agente com atividades criminosas, dependendo da data, quantidade e gravidade dos atos infracionais cometidos e se foi ou não o réu beneficiado pela remissão.
4. O e. STJ, no julgamento de recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 (tema 1.139, publicado em 18.8.22).
5. Se não há provas de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa – os atos infracionais datam de mais de dois anos da data dos fatos imputados -, incide a causa de diminuição da pena do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu registrar atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado, lesão corporal e tráfico de drogas recomenda que a diminuição da pena seja na fração mínima - 1/6.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 382.306/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 7/2/17; STJ, HC 505.263/RJ, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe de 10/9/2019; STJ, tema repetitivo 1.139; TJ-DF, 0718474-66.2024.8.07.0001, Relator(a) Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2024.